Tribunal: TJMT
Processo: 0016536-79.2016.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016536-79.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIANO DE FREITAS SILVA - CPF: 459.144.431-72 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA – VALIDADE – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ATO DE OFÍCIO DA POLÍCIA MILITAR CONFIGURADO – ELEMENTARES DO DELITO PRESENTES – TIPICIDADE DA CONDUTA –
2.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O crime do art. 333 do Código Penal detém natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico, de modo que, restando satisfatoriamente comprovadas
nos autos a materialidade e a autoria delitivas, isto é,

que, após ser abordado por policiais militares, o apelante lhes ofereceu um “cafezinho” a fim de que os agentes públicos liberassem o seu caminhão e a carga a granel transportada irregularmente, impõe-se ratificar o édito condenatório, não havendo falar em inexistência de ato de ofício por incompetência e ilegitimidade da Polícia Militar se a ordem de parada e a abordagem do condutor foram motivadas com base no derramamento de grãos de milho constatado pela guarnição por vários quilômetros da pista de rolamento da via pública.

2.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

CASSIANO DE FREITAS SILVA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CASSIANO DE FREITAS SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 16536-79.2016.811.0055 – código 227793, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 333,
caput
, do Código Penal
, cumprindo salientar que a pena privativa de liberdade foi
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços à comunidade durante o período da reprimenda imposta e em pena pecuniária, no importe de 05 (cinco) salários-mínimos, em prol de entidade a ser determinada pelo Juízo da Execução.

Nas razões recursais disponíveis no ID 115112474 - Pág. 235/238, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no
art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal
e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, notadamente porque a abordagem e a fiscalização realizadas
in casu
pelos agentes públicos em face do recorrente não estariam inseridas no rol de atos de ofício da Polícia Militar.

Instado a apresentar as contrarrazões, por duas vezes, o órgão de acusação deixou transcorrer
in albis
o prazo para tanto, conforme atesta a certidão vista no ID 115112478.

Nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 116612456, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Ademais, esclareça-se que, embora o órgão ministerial de primeira instância tenha deixado transcorrer
in albis
, por duas vezes, o prazo para a apresentação das contrarrazões (ID 115112478), inexiste irregularidade a ser sanada, na medida em que o parecer do Ministério Público ofertado em segunda instância pela Procuradoria-Geral de Justiça, na condição de
Custos Legis
, certamente supre a ausência da manifestação do
Parquet
da instância singela.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI 11.343/2006. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGO 304 C/C O ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL
. OFERECIMENTO DE PARECER EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRIMENTO.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 122 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONEXÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BAIXA À ORIGEM.
1.
A manifestação ministerial quanto ao mérito recursal ofertada em segunda instância supre a ausência de contrarrazões do Ministério Público Federal ao recurso defensivo, sendo aplicável à hipótese o princípio da instrumentalidade das formas
.
2. (...)”.
(TRF-4 - ACR: 50414125220164047100 RS 5041412-52.2016.4.04.7100, Relator: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/08/2021, SÉTIMA TURMA) – Destaquei.

Verte da denúncia que, no dia 30/09/2016, por volta das 14h20min, no anel viário da Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante
CASSIANO DE FREITAS SILVA
ofereceu vantagem indevida a policiais militares para que se omitissem na prática de ato de ofício.

Ressai da exordial acusatória que, na data do fato, o recorrente conduzia o caminhão
VW
18.310, de placa KEW 8507, com o semi-reboque de placa MTZ 7639, derramando grãos de milho sobre o leito da via pública, quando foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, que lhe solicitou a documentação do veículo e da carga, ao que o réu respondeu que não possuía a nota fiscal da mercadoria e foi informado pelos agentes estatais que caminhão e o material transportado seriam apreendidos.

Diante disso, segundo a proposição ministerial, o increpado telefonou para o seu empregador e, na sequência, ofereceu um “cafezinho” para que os policiais militares liberassem o veículo, deixando evidente que ofertou propina para que os funcionários públicos não realizassem ato de ofício; narrando a preambular, por fim, que os policiais, no entanto, não foram corrompidos e levaram a efeito os atos oficiais.

Em razão desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do
art. 333,
caput
, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, o
delito de corrupção ativa

visa tutelar o bem jurídico pertinente ao regular funcionamento e à probidade da Administração Pública e consiste em
oferecer
ou
prometer
vantagem indevida a funcionário público, para
determiná-lo
a praticar,
omitir
ou retardar
ato de ofício
, sendo punido com a pena de reclusão, de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Sabe-se ainda que os verbos nucleares do tipo,
“oferecer”

e
“prometer”
, devem ser compreendidos no sentido de
propor/colocar à disposição

e
obrigar-se a dar

algo, ao passo que
“determinar”
possui a conotação de
convencer
,
persuadir

ou
estabelecer
, e não necessariamente de
exigir
a contraprestação do funcionário público em troca da vantagem indevida que foi proposta.

Trata-se de
crime formal
, cuja
consumação ocorre no exato momento em que a proposta ilícita é dirigida à ciência e ao conhecimento do funcionário público
, com o
dolo específico
de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
sendo prescindível
a ocorrência de resultado material e naturalístico
, isto é, a efetiva
entrega ou o recebimento da vantagem
oferecida, situações estas que configurariam o
mero exaurimento do delito
, o que significa dizer que,
mesmo havendo recusa por parte do agente estatal,
a infração estará consumada
.

A propósito, já assentou o e. STJ que,
“
para a consumação do crime de corrupção ativa, exige-se apenas que a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida seja dirigida a um funcionário público
, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”.
(AgRg no REsp 1561446/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 09/10/2017) – Negritei.

No mesmo sentido é a lição de
Luiz Régis Prado
,
in verbis:

“Por se tratar de
delito de mera atividade, a consumação da corrupção ativa se perfaz com o efetivo conhecimento, pelo funcionário público, do oferecimento ou da promessa de vantagem indevida, ainda que ele recuse a proposta delituosa
”.
(
in
Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.414) – Negritei.

Ademais, a corrupção ativa possui
forma livre
, de maneira que pode ser praticada através de
palavras
,
gestos
,
insinuações
ou
por escrito
, cumprindo frisar, por oportuno, que a figura do
conatus
dependerá justamente do
modus operandi
empregado, ou seja, se a forma de execução comporta ou não a interrupção dos atos executórios e tolera a figura da tentativa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 115112474 - Pág. 17); do boletim de ocorrência (ID 115112474 - Pág. 41/42); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez,
nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
CASSIANO DE FREITAS SILVA
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, não obstante negue a prática delitiva,
foi expressamente apontado como o autor do crime pelas testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais
.

Com efeito, ao ser ouvida
em juízo
, a testemunha
Marcelo Alexandre Amaral da Silva
ratificou as suas declarações extrajudiciais e relatou que, na data fatídica, compunha a guarnição da Polícia Militar que realizava patrulhamento no anel viário e que, em dado momento, visualizaram e abordaram o caminhão conduzido pelo ora apelante, o qual apresentou a documentação do veículo, porém,
não possuía a nota fiscal da carga a granel que trazia consigo
, o que fez com que

os
policiais admoestassem o abordado acerca da irregularidade do transporte e o informassem que o caminhão seria apreendido
.

A testemunha compromissada prosseguiu relatando que, diante disso,
o réu ficou bastante nervoso e ofereceu um “cafezinho” ao declarante
, ao que o depoente acrescentou ainda que
entendeu claramente a proposta como uma oferta de vantagem para que os agentes públicos procedessem à liberação
.

Nas palavras do testemunhante,
“
eu falei para ele que eu ia apreender, ele falou ‘não, calma’, não sei o que, e ele me ofereceu um ‘cafezinho’
, foi com essa palavra. (...)
dinheiro, propina, isso, vantagem para ser liberado
. Foi isso sim”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 115112480) – Destaquei.

Por fim, a testemunha relatou que conduziram o acusado até o Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC) e registraram o boletim de ocorrência.

No mesmo diapasão, a testemunha
Peterson Borsato de Oliveira
descreveu que, durante rondas pelo anel viário,
foi avistado um caminhão graneleiro com derramamento de carga
, motivo por que foi abordado o respectivo motorista, o qual
realizava o transporte da mercadoria de maneira irregular e foi informado que seria feita a apreensão da carga e a retenção do caminhão
.

Durante a abordagem, segundo narrou o depoente,
o increpado foi
“bem direto”
ao oferecer vantagem indevida aos funcionários públicos
e dizia que precisava trabalhar, que
não podia perder tempo e que ligaria para o seu empregador para resolver a questão
.

Ao ser indagado em audiência instrutória
se o recorrente ofereceu um “cafezinho” para os agentes estatais, o testemunhante respondeu
afirmativamente
e complementou que,
pela forma com que o réu se dirigiu à guarnição, pôde perceber que ele oferecia propina aos policiais para, nas palavras da testemunha,
“deixar ele livre para trabalhar”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no

ID 115112479).

O testemunhante elucidou ainda que
“Pela forma irregular que ele se encontrava, a situação, era inevitável a condição dele, né.
Mediante a informação que seria feita a apreensão da carga, né, apresentada à SEFAZ, caminhão retido e ele conduzido à Delegacia para esclarecimento, foi onde que ele falou que precisava trabalhar, né, e ofereceu o ‘cafezinho’
”
. (Mídia audiovisual armazenada no

ID 115112479) – Negritei.

Por fim, a testemunha
Peterson Borsato de Oliveira
revelou,
perante a autoridade judiciária
, que
o motivo que levou a Polícia Militar a dar a ordem de parada ao caminhão e proceder à abordagem do condutor consistiu no derramamento de grãos na pista
, o que foi acompanhado pela viatura por vários quilômetros
.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante não retira a credibilidade ou elide a idoneidade probatória do seu relato
, o qual foi prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP, cumprindo ressaltar que inexiste qualquer elemento nos autos capaz de atestar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no ilícito, mesmo porque o próprio acusado asseverou no seu interrogatório judicial que só os conhecia de vista e que sequer sabia quem eram eles.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e.
STJ
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

E
specificamente quanto aos
crimes de corrupção
,
consigne-se que
,
via de regra, são perpetrados sob o manto da clandestinidade, pois, dessa forma, aumenta-se substancialmente a possibilidade de êxito na empreitada, razão pela qual,
não raro, os ilícitos desta natureza carecem de testemunhas presenciais e, na maioria das vezes, apenas vêm a ser desvelados mediante a recusa do agente público
,
exatamente como se deu na hipótese
, o que inclusive
eleva a relevância probatória dos depoimentos dos policiais em delitos dessa estirpe.

Não discrepa a jurisprudência deste e. Sodalício estadual, de acordo com a qual
“
no crime de corrupção ativa, onde a consumação da prática delitiva, via de regra, ocorre apenas na presença do agente criminoso e do funcionário público a quem é oferecida a gratificação, o depoimento do policial militar assume grande relevância
, mormente porque corroborado pelas demais provas dos autos”.
(Ap 119767/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 27/05/2015, DJE 01/06/2015) – Grifei.

Outrossim, importa esclarecer que
o crime
sub judice
é de forma livre
e que, segundo a lição de
Luiz Régis Prado
,
“o
agente pode utilizar-se de todos os meios para corromper o funcionário público
, como
palavras
, atos,
gestos insinuantes
, escritos, etc.”
(
in
Curso de direito penal brasileiro / Luiz Regis Prado, Erika Mendes de Carvalho, Gisele Mendes de Carvalho – 13. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora RT, 2014. p. 1.413) – Destaquei.

Assim sendo, o fato de a
oferta ilícita ter sido codificada pelo autor como um “cafezinho”
para que os funcionários públicos não realizassem ato de ofício
não

elide a concretude, a seriedade e a materialidade do delito e tampouco o dolo na conduta
, mesmo porque, os policiais militares ouvidos no curso processual esclareceram que, embora a proposta não fosse literal ou explícita, era claramente um oferecimento de propina para que o caminhão e a carga a granel não fossem apreendidos.

Nesse sentido têm se posicionado os Tribunais pátrios:

“01. O núcleo do tipo penal previsto no art. 333 do CP, consistente em ‘oferecer’, pode, perfeitamente, ser compreendido de forma análoga ao verbo ‘propor’ e,
por ser a corrupção ativa um crime formalmente livre
, que independe, até mesmo, da efetiva prestação de alguma vantagem ilícita,
a citada ‘proposta’ pode se dar por diversos meios, tais como sinais, gestos, escritos ou mesmo conversas explícitas
”.
(TJ-MG - APR: 10024190391417001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Julgamento: 02/06/2020, Publicação: 22/06/2020) – Destaquei.

“B)
Resulta claro o oferecimento de vantagem a policiais militares, quando os agentes, flagrados
no trânsito tripulando veículo em situação irregular,
indagam se há possibilidade acordo e logo mostram o dinheiro que possuem
.
Desnecessária proposta explícita
,
para configurar o delito de corrupção ativa
,
bastando
gestos e
expressões indiretas
”.
(TJ-RS - ACR: 70034896050 RS, Rel.: Gaspar Marques Batista, Julgamento: 29/04/2010, Quarta Câmara Criminal, Publicação: 24/05/2010) – Grifei.

Com relação aos
argumentos defensivos de que
inexistiria,
in casu
, ato de ofício a ser omitido por parte dos policiais militares
e de que, portanto, estaria
ausente elementar essencial à configuração do crime tipificado no art. 333 do Código Penal
, na medida em que
caberia a agentes fiscais administrativos e não à Polícia Militar exigir notas fiscais de cargas transportadas
, com a devida vênia da d. defesa, entendo que
a tese não dá azo à absolvição almejada
.

Isto porque, extrai-se do conjunto probatório que a ordem de parada ao caminhão do réu e a abordagem do condutor pelos agentes de segurança pública
não foi motivada pela ausência em si da nota fiscal dos cereais transportados ou por tentativa de usurpar eventual competência de autoridades administrativas fiscais e fazendárias
, mas sim o
derramamento de grãos constatado pela guarnição por diversos quilômetros da pista de rolamento
, o que, a meu ver, torna as diligências empreendidas plenamente lícitas,
inclusive a verificação pelos policiais quanto a regularidade do transporte da carga que era derramada na via pública
.

Nesse contexto, é certo também que,
ao perceberem a situação irregular do transporte, incumbia aos agentes estatais,
por dever de ofício
, repassar tal situação e a carga apreendida ao crivo dos órgãos competentes
, como, aliás, fizeram os policiais neste caso concreto, já que, segundo relataram
em juízo
a testemunha
Peterson Borsato de Oliveira
e o próprio réu,
o produto a granel foi levado justamente à SEFAZ
– a despeito da proposta indecorosa do apelante para não se realizasse tal atividade oficial.

Além disso, sobre a tese defensiva em apreço, cumpre lançar mão dos pertinentes trechos da sentença condenatória, com os quais faço coro e adoto também como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) Noutro giro, no que tange à tese defensiva de que a Polícia Militar não possui competência de fiscalizar veículos que transportam produto com nota ou sem nota fiscal, esta não merece prosperar.

Primeiramente, importante se faz relembrar que
diariamente, centenas de policiais, em todo o território nacional, fiscalizam automóveis, solicitando a seus condutores, a apresentação de suas habilitações ou documento do veículo
, sendo que através dessa conduta,
acabam apreendendo diversos carros e motocicletas produtos de furto/roubo
, bem como
registram boletim de ocorrência contra pessoas que conduzem veículos sem a permissão para dirigir
.
Pois bem, qual seria a diferença entre a fiscalização para certificar se o condutor do veículo possui, por exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação para a conduta realizada pelos Policiais Militares no caso in concreto?

Com efeito, realizando rondas, os Policiais Militares avistaram o derramamento de grãos de milho do caminhão que o réu conduzia, momento que pediram para que o mesmo parasse o veículo e lhes apresentassem a nota fiscal da mercadoria que carregava
.
No entanto, o acusado não possuía a referida nota fiscal do produto, instante que ofereceu propina aos Policiais Militares para que os mesmos não realizassem a apreensão de seu caminhão
. Dessa forma,
não há o que se falar na ilegitimidade dos Policiais Militares para cobrarem a nota fiscal do produto
”
. (ID 115112474 - Pág. 203/204) – Destaquei.

Deste modo, estando satisfatoriamente comprovado que o réu ofereceu, através de insinuação, vantagem indevida aos policiais militares a fim de determinar que se omitissem na prática de ato de ofício,
configurada está a conduta típica insculpida no art. 333 do Código Penal, na modalidade consumada
, não havendo falar em insuficiência de provas ou em atipicidade da conduta.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional
, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
CASSIANO DE FREITAS SILVA
no delito de corrupção ativa que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo do art. 333 do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória deduzida pela i. defesa.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
CASSIANO DE FREITAS SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 16536-79.2016.811.0055 – código 227793.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022